Tribunal: TJSP
Processo: 1047409-74.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração – Recurso com nítido caráter infringente – Prequestionamento explícito – Inadmissibilidade – Observância do art. 1022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1047409-74.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante MAGAZINE LUIZA S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047409-74.2018.8.26.0114/50000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.975 - bhs
2
Voto no 34.975
Embargos de Declaração no 1047409-74.2018.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: MAGAZINE LUÍZA S/A
Embargado: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso com nítido
caráter infringente
Prequestionamento explícito

Inadmissibilidade Observância do art. 1022 do CPC/2015
Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos por Magazine Luíza S/A alegando omissão e pretendendo
prequestionar o v. Acórdão resultante do julgamento realizado em
10.06.2020 (fls. 193), disponibilizado no DJe de 23.06.2020 e publicado
no primeiro dia útil subsequente (certidão de fls. 208) que, por maioria de
votos, negou provimento ao recurso.
A embargante alega omissão quanto ao enfrentamento dos
artigos 26 e 50 da Lei no 9.784/99 e artigos 25, 25, 26 e 35 do Decreto
no 2.181/97.
Aduz que o v. acórdão violou o artigo 57 do Código de
Defesa do consumidor, que prevê que a multa será graduada de acordo
com a gravidade da infração, vantagem econômica e condição
econômica do infrator. Requer o prequestionamento dos artigos
mencionados, para a interposição de recurso para os E. Tribunais
Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047409-74.2018.8.26.0114/50000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.975 - bhs
3
É o relatório.
Não merece acolhida a pretensão da embargante.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples
leitura do decisum, não houve omissão em nenhum ponto discutido no
recurso, pelo que se pode afirmar com convicção que não há quaisquer
dos vícios do art. 1022, do Código de Processo Civil, que autorize o
recebimento dos presentes embargos declaratórios.
A decisão embargada se acha motivada e enfrentou todos
os argumentos deduzidos capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador.
Claramente se percebe do teor das razões recursais que a
recorrente se volta contra o resultado do julgamento em si, contra ele se
insurgindo, a pretexto de apontar suposta omissão.
Não há que se falar em obrigatoriedade do órgão julgador
se manifestar expressamente sobre todos os artigos de lei apresentados
pela parte nas razões de apelação.
Isso porque, conforme já reconhecido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, “o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp
no 739.711/MG, 1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047409-74.2018.8.26.0114/50000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.975 - bhs
4
Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, convém anotar que é desnecessário que o acórdão
faça expressa menção a cada um dos dispositivos enunciados pelas
partes, pois o E. Superior Tribunal de Justiça, bem como o E. Supremo
Tribunal
Federal
admitem,
de
modo
consolidado,
o
“prequestionamento implícito”, reputando suficiente que a matéria seja
examinada, apontando os fundamentos adequados.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
DESNECESSIDADE.
MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. INVIÁVEL A
ANÁLISE DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL (CF, ARTS. 102, III, E 105, III).
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO
DE PASSAGEIRO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE
COLETIVO.
FORÇA
MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter
infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios
da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - No
que toca à alegação de falta de prequestionamento explícito
dos dispositivos legais tidos por violados, não assiste razão
à agravante. Isso, porque, nos termos da jurisprudência
consolidada nesta Corte, "é desnecessária a manifestação
explícita da Corte de origem acerca das normas que
envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita
discussão da matéria impugnada no apelo excepcional"
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047409-74.2018.8.26.0114/50000 - Comarca de Campinas - Voto no 34.975 - bhs
5
FISCHER,
DJ
de
6/2/2006).
3

Quanto
à
imprescindibilidade
do
revolvimento
de
material
fáticoprobatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a
questão fática se encontra expressamente delineada no
aresto recorrido. 4 - A suposta contrariedade ao art. 37, §
6o, da CF/88, e às Súmulas 187 e 161 do Supremo Tribunal
Federal consiste em matéria a ser apreciada na suprema
instância, pois não é viável a análise de matéria
constitucional nesta via recursal, haja vista que tal
providência implicaria usurpação da competência atribuída
ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).
Precedentes. 5 - "Assalto ocorrido no interior de veículo
coletivo constitui causa excludente de responsabilidade da
empresa transportadora, por configurar fato estranho ao
contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no Ag
1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que
se nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro
RAUL ARAÚJO, J. 19/02/2013)”. [grifou-se].
Com essas considerações, meu voto é pela rejeição dos
Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)